Tribunal: TJBA
Processo: 8006957-83.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006957-83.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: ALESSANDRA OLIVEIRA DE BORJA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PREVISÃO NO COMANDO SENTENCIAL DE DEVOLUÇÃO DE EVENTUAL SALDO CREDOR.

I. Caso em exame

1.
Os presentes declaratórios foram opostos com o objetivo de
sanar
omissão
e aclarar contradição que a embargante entende existir
n
o acórdão em relação
à devolução de eventual saldo credor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar
a obrigação do credor da ação de busca e apreensão em devolver o saldo credor eventualmente apurado, além do dever de prestar contas no bojo da busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha de pronunciamento judicial que comprometa seu entendimento, materializado em contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

4. Diferente do quanto afirmado pelo recorrente, consoante estabelece o art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, existe expressa previsão legal d
a
obrigação de prestar contas ao devedor, no processo de Busca e Apreensão, através da exibição da nota fiscal ou outro documento que comprove o valor de venda do veículo, e nos casos em que o valor arrecadado quite a dívida pendente, e reste um saldo positivo, o Banco tem a obrigação, de repassar o valor ao consumidor.

5. Incidência do disposto no art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

IV.
Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006957-83.2023.8.05.0154
, em que figuram como
embarg
ante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

e
embarg
ado

ALESSANDRA OLIVEIRA DE BORJA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em

REJEITAR OS EMBARGOS
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA